Tribunal: TJDFT
Processo: 0714009-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO E REVISÃO DE NOTA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INVASÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Prejudicado o julgamento do agravo interno, tendo em vista a cognição mais ampla e exauriente do acórdão que julga o mérito do mandado de segurança em relação à decisão que apreciou a pretensão liminar.
2. Somente em casos excepcionais o Poder Judiciário pode exercer o juízo de compatibilidade entre o conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital, mormente na hipótese de flagrante ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital, o que não se verifica no caso em apreço.
3. O mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, nos termos do Art. 1o da Lei no 12.016/09.
4. O mandado de segurança, previsto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, é ação de natureza sumária. É indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano.
5. As questões versam sobre pontos integrantes do edital, não constituindo ilegalidade, tratando-se de matéria relacionada à interpretação da questão, proposta pela Banca Examinadora, situação que envolve conhecimentos técnicos acerca do assunto, razão pela qual, como dito, não compete ao Judiciário tal análise, sob pena de se admitir incursão ao mérito do ato impugnado, em verdadeira substituição ao órgão encarregado em elaborar e corrigir as provas aplicadas.
6. Agravo interno prejudicado e segurança denegada.